Tribunal: TJDFT
Processo: 0717803-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717803-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO PEREIRA SANTIAGO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ASSEGURADA AO DISTRITO FEDERAL. VERBA RESERVADA AOS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL (LEI No 5.369/14, art. 7o; CPC, ART. 85, §19). DIREITO AUTÔNOMO. VERBA DESGUARNECIDA DE NATUREZA PÚBLICA. REVERSÃO AOS PROCURADORES. CRÉDITO DETIDO PELO EXECUTADO PERANTE O ENTE DISTRITAL. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA COM O CRÉDITO DETIDO PELA PARTE NO LIMITE EM QUE IGUALAM. IDENTIDADE DE CREDORES. IDENTIFICAÇÃO SUBJETIVA DE CREDOR E DEVEDOR RECÍPROCO. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Editada lei local reservando aos integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal os honorários advocatícios de sucumbência fixados nas ações protagonizadas ativas ou passivamente pelo ente público e nas quais sagrara-se vencedor, cuja constitucionalidade restara ratificada por esta Corte de Justiça (Lei Distrital no 5.369/14, art. 7o), tornando os procuradores seus titulares, a verba honorária, encerrando recurso particular, qualifica-se como direito indistinto dos procuradores públicos, regulação que, ademais, fora corroborada pelo legislador codificado (CPC, art. 85, §19). 2. Consoante entendimento sufragado pela Corte Suprema de Justiça, os honorários de sucumbência assegurados ao Distrito Federal, ressalvada a disposição inserta na legislação local, são revertidos indistintamente a todos os integrantes da carreira jurídica, passando, inclusive, a ostentar natureza remuneratória para fins de aferição do teto remuneratório constitucional, sobejando patente que aludida verba é revertida aos agentes públicos, não chegando a ingressar nos cofres públicos, qualificando-se, então, como verba de natureza privada. 3. A compensação, como forma de extinção das obrigações subsistentes entre credor e devedor recíprocos, demanda a subsistência de identificação subjetiva entre obrigados reciprocamente, condição que não se aperfeiçoa em relação a verba honorária de sucumbência firmada em ação promovida em face do Distrito Federal, pois pertence e será revertida aos seus procuradores na forma da lei, e o crédito detido pelo devedor dos honorários frente ao ente público. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 85, § 19, e 525, inciso VII, ambos do CPC, bem como 23 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994), sustentando a possibilidade de compensação dos honorários sucumbenciais devidos ao Distrito Federal com precatórios por ele devidos. Invoca dissenso quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, porquanto o acórdão combatido não teria seguido precedente vinculante decidido pelo STF. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). O apelo especial tampouco merece ser admitido no tocante ao aventado dissenso pretoriano e o indicado malferimento dos artigos 368 e 369, ambos do CC, 85, § 19, e 525, inciso VII, ambos do CPC, bem como 23 da Lei 8.906/1994. Isso porque, ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no próprio item 3 da ementa do julgado, no sentido de que não cabe a compensação, pois a “condição que não se aperfeiçoa em relação a verba honorária de sucumbência firmada em ação promovida em face do Distrito Federal, pois pertence e será revertida aos seus procuradores na forma da lei, e o crédito detido pelo devedor dos honorários frente ao ente público”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 102 da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009